Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-42.2025.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADAMENTE REDUZIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença proferida que, em ação de alimentos, fixou pensão alimentícia no percentual de 40% do salário-mínimo vigente, sendo 20% para cada filho menor, sob o fundamento de atendimento ao binômio necessidade e possibilidade, diante das despesas comprovadas dos alimentandos e da ausência de prova idônea da incapacidade financeira do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em 40% do salário-mínimo atende ao binômio necessidade e possibilidade e observa a proporcionalidade do dever de sustento entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do CC, considerando as necessidades presumidas de filhos menores e a capacidade contributiva do alimentante.
4. As despesas dos alimentandos mostram-se compatíveis com sua idade, condição social e familiar, especialmente diante da condição de saúde de um dos menores, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, que demanda gastos adicionais com saúde e acompanhamento profissional.
5. A planilha de gastos apresentada evidencia despesas mensais razoáveis e condizentes com as necessidades básicas e específicas dos menores, sendo a maior parte delas suportada pela genitora.
6. O alimentante não comprovou, de forma robusta, a alegada renda informal reduzida, nem demonstrou fato impeditivo ou redutor da obrigação alimentar, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A informalidade ou eventual desemprego não afastam o dever alimentar, sendo legítima a utilização do salário-mínimo como parâmetro para a fixação dos alimentos quando inexistente remuneração formal.
8. As despesas suportadas pelo genitor durante o período de convivência com os filhos não afastam nem reduzem as despesas fixas e permanentes da residência principal dos menores.
9. O percentual fixado não compromete a subsistência do alimentante e assegura aos alimentandos condições mínimas para um viver digno, em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pensão alimentícia fixada em percentual do salário mínimo é adequada quando ausente prova idônea da renda formal do alimentante.
2. A existência de filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista justifica a fixação de alimentos em patamar compatível com despesas adicionais de saúde e acompanhamento profissional.
3. O ônus de comprovar incapacidade financeira ou fato redutor da obrigação alimentar incumbe ao alimentante.
4. A convivência parcial do genitor com os filhos não reduz as despesas fixas da residência principal nem autoriza, por si só, a diminuição do quantum alimentar.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; 1.699. CPC, arts. 373, II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2048563, 0708137-58.2024.8.07.0020, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025.